Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ELEMENTOS INFIRMADORES DA NECESSIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. PROVAS. CAPACIDADE DE SUPORTAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA. OBSERVÂNCIA.
1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.
3. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a parte que, embora declare ser hipossuficiente, ostenta situação econômica capaz de suportar os ônus da sucumbência decorrentes do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.